Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-61.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701664-61.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA LISBOA MARTO APELADO: NÃO HÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Cristina Lisboa Marto contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Id 76782780) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela apelante em razão da curadoria de Mauro Viegas, julgou parcialmente procedente o pedido, “para considerar que as contas relativas ao período de 01/2024 a 12/2024 foram prestadas bem como para constituir o título executivo judicial contra a curadora/autora e em favor do interditado, no valor de R$ 107.696,09 (cento e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e nove centavos). Sobre este valor deve incidir correção monetária desde o termo final do período da prestação de contas (31/12/2024), e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da presente sentença”. A sentença vergastada fundamentou o julgamento de parcial procedência dos pedidos em parecer contábil ministerial, com o que reconheceu não comprovadas todas as despesas. Recordou que a curadora, apesar de intimada a se manifestar, não os gastos efetuados. Identificou, assim, saldo em favor do interditado, com base nos arts. 552 e 487, I, do CPC. Em razões recursais (Id 76782783), a parte autora/apelante requer, inicialmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita, porque, segundo alega, não tem condições de arcar com as despesas processuais. Preliminarmente, aduz ser necessária a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Alega que o juízo de origem não deu oportunidade de manifestação à curadora/apelante após a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diz que a sentença incorreu em vício de fundamentação porque teria baseada em cálculos da contadoria e no parecer ministerial sem indicar, de modo individualizado, as despesas glosadas ou violação de deveres pela recorrente. Defende a própria boa-fé. Nega ter atuado com dolo ou culpa (art. 1.752 do CC). Leciona que a prestação de contas deve considerar a realidade da curatela familiar (arts. 1.741, 1.747, III; 1.754, I; 1.748, parágrafo único; 1.777, do CC; art. 551 do CPC). Proclama não haver com frequência nota fiscal para despesas de pequeno porte. Pugna pela mitigação do rigor formal diante de despesas cotidianas (táxi, alimentos de feirantes, serviços domésticos, faturas de cartão), refutando as glosas da contadoria quanto a: (i) documentos sem valor fiscal/não localizados; (ii) faturas de cartão; (iii) documentos em nome de terceiros (contas de residência locada, IPTU, plano/pensão); (iv) alegada duplicidade já corrigida. Ressalta o impacto socioeconômico da condenação e requer arbitramento de remuneração mensal ao curador (art. 1.752 do CC). Ao final, formula os seguintes pedidos: 9.1. Do Pedido Principal: O conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação para que seja declarada a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedida à apelante a oportunidade de se manifestar sobre o parecer do Ministério Público em estrito cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88, e arts. 9o e 10 do CPC). 9.2. Do Pedido Subsidiário (Mérito): Caso a preliminar de nulidade não seja acolhida, requer o conhecimento e o provimento do apelo no mérito para: a) A reforma da r. sentença, a fim de que as contas apresentadas pela apelante sejam integralmente aprovadas, afastando-se a condenação ao ressarcimento de valores, uma vez que não houve má-fé por parte da curadora e por ser a decisão que melhor atenderia aos interesses do curatelado. b) Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja acolhido, que se proceda à aprovação parcial das contas, com a revisão das glosas e a validação das despesas que, embora informalmente comprovadas, demonstrem a boa-fé da curadora e tenham sido realizadas em benefício do curatelado, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do melhor interesse do incapaz. 9.3. Da Remuneração do Curador: Requer, que este egrégio Tribunal arbitre remuneração mensal à curadora, nos termos do art. 1.752 do Código Civil, em montante justo e proporcional ao valor dos bens administrados e ao esforço despendido na dedicação exclusiva ao curatelado, devendo tal valor ser deduzido de qualquer débito que venha a ser eventualmente apurado 9.4 - Da gratuidade da justiça: Requer, a concessão da gratuidade da justiça, incluindo a isenção de custas finais, com fundamento na impossibilidade de a apelante, que não exerce atividade remunerada e se dedica exclusivamente ao cuidado do curatelado, arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 77530392). À recorrente foi dada oportunidade para fazer prova de sua alegada hipossuficiência financeira (Id 78149084). Documentos apresentados aos Ids 79108827 e seguintes. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. Concretamente, verifico que o art. 1.761 do Código Civil determina expressamente que “As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado”, ao passo que o art. 1.774 do mesmo diploma legal dispõe que “Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes”, de modo que cumpre analisar a capacidade financeira do curatelado, Mauro Viegas, a fim de se analisar o (in)deferimento da benesse pretendida. Pois bem, considerando que o curatelado possui rendimentos superiores a trinta mil reais, além de saldo razoável em conta corrente, conforme Ids 76781967-76781978, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais. Destarte, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pela parte apelante. De consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora